Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-14.2021.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000833-14.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL MARTINS FERREIRA SAMPAIO - CPF: 907.984.901-44 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000833-14.2021.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Raquel Martins Ferreira Sampaio

Recorrida(s):

Raquel Martins Ferreira Sampaio e

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA ANOMALIA NO MEDIDOR PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DAS FATURAS EMITIDAS. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, em sede recursal, pugna pelo arbitramento de indenização de dano moral, sob o argumento de que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Já a concessionária de energia pugna pela reforma da sentença.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora Nº 6/2117578-1 e que recebeu as seguintes faturas eventuais: FEV/2018 - no valor de R$ 4.424,55; FEV/2019 - no valor de R$ 800,88 e FEV/2019 - no valor de R$ 800,88. Conta que buscou solucionar o litígio pelas vias administrativas mas não obteve êxito, informa ainda que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito e houve a suspensão dos serviços na sua UC.

4. A Reclamada, por sua vez, sustenta que os débitos questionados são referentes a fatura de recuperação de consumo e que não há ato ilícito praticado.

5. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a concessionária Reclamada sequer instruiu a sua defesa documentos que comprovasse a existência da alegada anomalia no medidor em questão que impedia o correto registro da energia consumida, de modo a justificar a emissão das faturas questionadas, pois sequer fora apresentado cópia de TOI ou outros documentos como laudo pericial, que demonstre a irregularidade que autorizou a emissão das faturas supra informadas. Cumpre ressaltar que sequer informou de qual período se trata a recuperação de consumo ou qual anomalia constatou na UC da parte Autora, razão pela qual a obrigação deve ser considerada indevida.

6. Em que pese a alegação da parte Autora de que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, averíguo que sequer houve a juntada de extrato de negativação, logo, ante a ausência de provas, não prospera o alegado. Ademais, no tocante a ocorrência de suspensão dos serviços na unidade consumidora da Autora, esta sequer informa as datas ou colaciona meios de provas a corroborar com suas alegações.

7. Assim, em razão da ausência de informações precisas do que seria o fato constitutivo, principalmente a data da interrupção e restabelecimento, bem como do conjunto probatório, não deve haver condenação dessa natureza.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para DECLARAR inexigíveis os débitos ilegais dos meses fevereiro de 2018 R$4.424,55; e duas faturas de fevereiro de 2019 com os valores de R$808,88
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em relação a Autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023